Tribunal: STF
Processo: ARE 1414436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. DISTINÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO E FEMININO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DELIMITAÇÃO DE ACORDO COM O INTERESSE E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 



    1. A intelecção que se extrai dos artigos 13, da Lei Estadual nº 19.587/2017, e 39, § 3º, da CF, é no sentido de que a necessidade de lei específica prevendo exigências de sexo, idade ou outra característica física para ingresso nos quadros da Administração Pública, refere-se apenas à criação de cargos com requisitos específicos de admissão 



    2. É o que ocorre, v.g., com um cargo que, hipoteticamente, somente pode ser ocupado por integrantes do sexo feminino, vedando, portanto, a participação de homens no referido concurso; ou mesmo a previsão de limite etário para ingresso em cargos militares, impedindo, o acesso de candidatos mais velhos, sendo necessária, em ambos os casos, previsão legal própria para subsidiar a referida limitação. 



    3. Tal situação, entretanto, não se confunde com o cargo de Agente de Segurança Prisional, que pode ser ocupado por candidatos de ambos os sexos (ou seja, o sexo dos candidatos não é requisito essencial do cargo), sendo que a delimitação da distribuição das vagas insere-se no contexto de discricionariedade da Administração, conforme autorizado pelo artigo 9º, V, da Lei Estadual nº 19.587/2017, voltado ao atendimento das suas necessidades específicas, dispensando a existência de previsão legal para tanto. 



    4. Vale dizer, a distribuição interna de vagas, por decorrer do interesse da Administração, não encontra óbice no artigo 13 da Lei Estadual nº 19.587/2017, mas é amparada pelo permissivo do artigo 9º, V, do mesmo ato normativo, porquanto tratam-se de situações jurídicas distintas.



      5. Assim, havendo maior necessidade de provimento de cargos em unidades prisionais masculinas (cuja população, notoriamente, é muito mais elevada que a população carcerária feminina), não se evidencia ilegalidade na previsão de maior número de vagas disponibilizadas para candidatos do sexo masculino, impondo-se a confirmação da sentença de improcedência. Precedentes deste TJGO. 



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, inciso XXX; 37, caput; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente